Tribunal: TJBA
Processo: 8009921-82.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009921-82.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DG CURSOS DE TRADER E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: ARISTON MACEDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAMILA SOARES BITENCOURT PEREIRA, ERIKA OLIVEIRA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS PRIVADAS (UBER, IFOOD, NETFLIX). CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valores e indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa DG CURSOS DE TRADER e seus sócios à restituição de R$ 10.000,00 e ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais.

Os recorrentes, sob curadoria especial, suscitam a nulidade da citação editalícia, alegando que não foram oficiadas empresas de tecnologia e serviços (Uber, Netflix, iFood) para busca de endereço, arguindo cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (II) verificar se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento de meios de localização, especificamente pela falta de ofícios a empresas privadas de aplicativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais, embora reiterem teses defensivas, confrontam a fundamentação da sentença quanto à validade da citação e ao mérito, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. Preliminar rejeitada.

A citação ficta é medida excepcional, mas o § 3º do art. 256 do CPC não exige o esgotamento de todas as diligências imagináveis em cadastros privados.

In casu, houve tentativa de citação por oficial de justiça e expedição de carta rogatória para Portugal, restando demonstrado o esgotamento razoável dos meios disponíveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009921-82.2020.8.05.0080, em que figura como apelante DG CURSOS DE TRADER E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA E OUTROS, e, como apelado, ARISTON MACEDO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

AC/3